Tribunal: TJBA
Processo: 8000227-19.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000227-19.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI

Advogado(s)
:

APELADO: ROSEMARY SILVEIRA MENDES

Advogado(s)
:
RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o município a calcular o adicional de insalubridade da autora, agente comunitária de saúde, sobre o vencimento básico, com o pagamento de diferenças retroativas e reflexos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar a lei municipal (salário mínimo) ou a lei federal (vencimento básico); (ii) saber se o pagamento da parcela depende de novo laudo pericial; e (iii) saber se são devidos os reflexos legais sobre outras verbas.

III. Razões de decidir

3. A União possui competência constitucional expressa para dispor sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde, nos termos do art.
198, § 5º da Constituição Federal

4. A Lei Federal n. 11.350/2006, alterada pela Lei Federal n. 13.342/2016, prevê ao art. 9º-A, § 3º que o adicional de insalubridade devido a esses profissionais seja calculado sobre o vencimento ou salário-base, tratando-se de norma de eficácia plena que revoga tacitamente disposições municipais incompatíveis.

5. É desnecessária a produção de laudo pericial prévio para atestar a insalubridade quando o próprio ente público já efetua o pagamento habitual do adicional à servidora na via administrativa.

6. Reconhecido o direito à revisão da base de cálculo, mostram-se devidos os reflexos sobre o 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional e horas extras, em razão do caráter remuneratório e habitual da parcela.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“O adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, prevalecendo a norma federal sobre legislação municipal incompatível.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §§ 5º, 8º e 11; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação n. 8000214-20.2024.8.05.0155, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.04.2026; TJBA, Apelação n. 8000222-94.2024.8.05.0155, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8000227-19.2024.8.05.0155, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE MACARANI
, e como apelada
ROSEMARY SILVEIRA MENDES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.